Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724115-68.2016.8.07.0016 RECORRENTE: ELIETE DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação ao despacho de ID 12868973, tendo em vista o manifesto equívoco da movimentação que remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, pois a matéria já se encontrava preclusa. Ressalte-se que, após admissão do Recurso Extraordinário interposto nos autos no juízo a quo (ID 2086934) e posterior remessa ao STF, o Pretório Excelso remeteu os autos à origem para observância dos art. 1.030, incisos I e II do CPC (ID 2490225). Na ocasião, o Presidente desta Turma Recursal negou seguimento, pois o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.317, Tema 315. (ID 2636201). Em sendo assim, ao SERECO para certificar o trânsito em julgado da decisão, conforme dispositivo final da decisão de ID 5037833. Após, baixem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal